Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO. VALORES. ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL. TEMA CONTROVERTIDO.

I – A concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza.

II – A impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo o qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012).

III – Diferentemente do que ocorre na interpretação equivocada de dispositivo legal, quando há erro operacional e o servidor público tem ciência inequívoca de que não faz jus ao recebimento das referidas verbas, não há falar-se na plausibilidade do direito a justificar a suspensão dos descontos realizados pela Administração.

IV – Negou-se provimento ao recurso. Prejudicado o Agravo Interno.